Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-25.2025.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000245-25.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 002.705.661-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OLINDA DANIELE LIMA BATISTA - CPF: 024.124.721-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AFASTAMENTO DO DOLO E ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚM. 231 DO STJ). SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12), diante da apreensão, em residência, de espingarda modificada para calibre .22 e sete munições aptas ao disparo, confirmadas por laudo
pericial .
A defesa postulou absolvição, desclassificação, redimensionamento da pena, alteração da espécie de pena substitutiva e justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas;

(
ii
) estabelecer se há ausência de dolo ou atipicidade material aptas a ensejar absolvição;

(
iii
) verificar a incidência do princípio da insignificância;

(
iv
) avaliar a possibilidade de desclassificação para infração de menor potencial ofensivo;

(v) determinar a adequação da pena intermediária e da pena restritiva de direitos aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria se comprovam por documentos oficiais, laudo pericial e testemunhos policiais harmônicos, idôneos para lastrear condenação, inexistindo contraprova defensiva eficaz.

4.
A posse irregular de arma de fogo configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de dolo específico ou risco concreto, bastando a vontade de possuir artefato bélico em desacordo com determinação legal.

5.
A apreensão de arma apta ao disparo, acompanhada de munições funcionais, e notícias de utilização prévia para efetuar disparos contra terceiros afastam por completo a tese de atipicidade material e impedem a incidência do princípio da insignificância, conforme orientação dos tribunais superiores.

6.
A desclassificação para infração de menor potencial ofensivo é inviável, pois a pena máxima do art. 12 da Lei 10.826/2003 supera o limite de 2 anos previsto no art. 61 da Lei 9.099/95, além de a conduta subsumir-se integralmente ao tipo penal imputado.

7.
A redução da pena aquém do mínimo legal é inviável quando reconhecida apenas circunstância atenuante, em obediência à Súmula 231 do STJ, mantida em sede de recursos repetitivos, o que impede a alteração da pena-base fixada no mínimo legal.

8.
A pena restritiva de direitos deve observar proporcionalidade e as condições econômicas do condenado; diante de renda mensal modesta e inexistência de dano concreto, mostra-se mais adequada sua substituição por prestação de serviços à comunidade, em conformidade com o art. 44, § 2o, do Código Penal.

9.
A pretensão de justiça gratuita resta prejudicada, pois o juízo de origem já havia isentado o condenado das despesas processuais, e eventual exame de hipossuficiência deve ocorrer perante o Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de dolo específico ou de perigo concreto.

2.
É inaplicável o princípio da insignificância quando a apreensão de munições é acompanhada de arma apta ao disparo.

3.
A redução da pena aquém do mínimo legal é vedada quando incidente apenas circunstância atenuante, conforme Súmula 231 do STJ.

4.
A pena restritiva de direitos deve ser fixada de modo proporcional às condições econômicas do condenado e pode ser ajustada para prestação de serviços à comunidade quando mais adequada à finalidade ressocializadora.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 44, § 2o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015); STJ,
AgRg
no HC 758.178/SC; STJ, REsp repetitivos
ns
. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
IZAIAS FERREIRA DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária de dois salários-mínimos), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) a absolvição, por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou inexistência de risco concreto à incolumidade
pública; b) a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo; c) a substituição da pena privativa de liberdade por pena de advertência ou outra restritiva de direitos, como prestação de serviço à comunidade; d) a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
. Ao final requer justiça gratuita e prequestionamento da matéria
impugnada
(
Id.

316837406).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela improcedência do apelo defensivo e manutenção do decreto condenatório (Id. 316837411).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 328823393), conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. DELITO DE MERA CONDUTA OU DE PERIGO ABSTRATO, CUJO OBJETO IMEDIATO É A SEGURANÇA COLETIVA, NÃO SE EXIGINDO QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA. SUBSUNÇÃO DO FATO A UM DOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. DESNECESSIDADE DE PERQUIRIR SOBRE A LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. INADMISSIBILIDADE. A CONDUTA PRATICADA PELO RÉU SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE ADVERTÊNCIA OU OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPERTINÊNCIA. COMPETE AO JULGADOR A ESCOLHA DA PENA ALTERNATIVA A SER APLICADA. 4. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA, EM RAZÃO DO QUE ESTABELECE A SÚM. 231 DO STJ, RECENTEMENTE REVISADA E MANTIDA, EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que, no dia 17 de dezembro de 2024, por volta das 10h00min, no Distrito de Tira Sentido, município de Alto Paraguai/MT, o denunciado
IZAIAS FERREIRA DA CRUZ
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais localizaram uma espingarda de pressão modificada para calibre .22 e 07 (sete) munições do mesmo calibre. O laudo pericial no 545.2.13.9937.2025.000750-A01
(id.
316837354
)
atestou que a arma de fogo e as munições estavam em condições de funcionamento, apresentando eficiência para disparos.

Importante destacar que o mandado de busca e apreensão
(autos n. 1003258-66.2024.8.11.0005)
foi expedido após representação policial que relatava que, em 12/11/2024, o denunciado teria utilizado a referida arma para efetuar disparos contra pessoas que foram cobrar uma dívida em sua residência, tendo inclusive atingido o abdômen de uma das vítimas, identificada como Matheus Henrique Costa de Andrade, além de efetuar mais dois ou três disparos na direção das demais vítimas.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que
o
recurso não merece provimento.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante
(id. 316836882)
,
boletim de ocorrência (id.

316836883)
termo de exibição e apreensão
(id. 316836887)
, laudo pericial
(id.

316837354
)

e depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

O laudo pericial no 545.2.13.9937.2025.000750-A01
(id.
316837354
)
atestou que a arma de fogo e as munições apreendidas estavam em perfeitas condições de funcionamento, apresentando eficiência para disparos. Em juízo, os policiais civis
Olinda Daniele Lima Batista e Aristides Soares de Campos Neto
confirmaram a apreensão da arma e das munições na residência do apelante, relatando que o próprio acusado indicou voluntariamente o local onde o artefato estava guardado.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a posse da arma e das munições, alegando que o objeto pertencia a terceiro e permaneceu em sua casa após
aquele
se mudar.

A investigadora
Olinda
Daniele Lima Batista
relatou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Izaias Ferreira da Cruz, localizada em zona rural do Alto Paraguai, conhecida como
“
Tira Sentido
”
. Afirmou que o cumprimento ocorreu de forma tranquila, com o acusado colaborando prontamente. Segundo ela, Izaias informou que havia se defendido por estar com medo e indicou o local onde estava a arma de fogo, guardada em seu quarto. A investigadora mencionou que a arma era uma espingarda modificada, aparentemente de pressão, que foi adaptada para usar munição real, sendo bastante antiga e de difícil manuseio.

O investigador
Aristides
confirmou que participou da diligência no local denominado
“
Tira Sentido
”
, em uma propriedade que aparentava ser uma chácara. Relatou que ao chegarem, Izaias estava com sua família e, quando questionado sobre o armamento, prontamente conduziu os policiais até o armário onde se encontrava a espingarda. Segundo o investigador, Izaias entregou voluntariamente a arma juntamente com a munição, não apresentando qualquer documento de registro ou autorização para a posse do armamento.

Em seu interrogatório judicial,
o réu

Izaias Ferreira da Cruz
confirmou a posse da arma e das munições encontradas em sua residência. Explicou que a arma não era originalmente sua, mas que permaneceu em sua casa após ter comprado a
propriedade de um rapaz que se mudou para Minas Gerais. Segundo o réu, o antigo proprietário sofreu um acidente fatal em Minas e nunca retornou para buscar seus pertences, incluindo a arma. Izaias afirmou que manteve a arma em sua residência em vez de descartá-la, uma vez que o proprietário original não voltou para reivindicá-la.

A representação policial que fundamentou o mandado de busca e apreensão relatava que, em 12/11/2024,
Izaias
teria utilizado a arma para efetuar disparos contra pessoas que foram cobrar uma dívida em sua residência. Segundo o documento, um dos disparos atingiu o abdômen de Matheus Henrique Costa de Andrade, e Izaias teria efetuado mais dois ou três disparos na direção das demais vítimas. Anteriormente, em 09/11/2024, Izaias já havia intimidado
os
cobradores com
uma motosserra
, fazendo-os fugir do local.

As testemunhas
Bikeila

Steffany
dos Santos Ferreira
e Maria Lucia
dos Santos
, familiares do réu, relataram que no dia 09/11/2024, os cobradores disseram que não sairiam da casa enquanto não recebessem o pagamento, só deixando o local após Izaias pegar
uma motosserra
. Afirmaram que no dia 12/11/2024, um dos cobradores estaria portando um revólver, teriam efetuado um disparo, derrubado a porteira e cerca com o caminhão, além de ameaçar e jogar pedras na casa, sendo que após isso Izaias disparou a espingarda.

Nesse ponto, importante consignar que os depoimentos dos agentes policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo apelante, máxime quando se mostram em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Nesse cenário, a alegação de insuficiência de provas desfavoráveis ao réu não encontra amparo, tratando-se de mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Os elementos de prova carreados, com destaque
para as circunstâncias que lindaram o fato criminoso e os testemunhos em juízo, tornam certa a responsabilidade do réu.

2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA

A defesa sustenta a absolvição do apelante por ausência de dolo específico e finalidade ilícita. Contudo, o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta ou de perigo abstrato, consumando-se com a simples prática de possuir arma de fogo, sem a necessidade de se provar o perigo real e concreto.

O objeto imediato do tipo penal é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico, ao reverso do pontuado pela defesa. Basta, para a configuração do delito, a vontade livre e consciente de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No caso, restou comprovado que o apelante possuía, sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo e munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que preenche não apenas a tipicidade formal, mas também a material, uma vez que o tipo penal do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 objetiva a proteção da incolumidade pública e a paz social, colocadas em risco pela posse de arma de fogo e munição.

Ademais, conforme se depreende da representação policial que fundamentou o mandado de busca e apreensão, o apelante não apenas possuía a arma, mas efetivamente a utilizou para efetuar disparos contra pessoas que foram cobrar uma dívida em sua residência, tendo
supostamente
atingido o abdômen de uma das vítimas, o que demonstra de forma inequívoca o risco concreto à incolumidade pública gerado pela conduta do agente.

Ressalta-se que a criminalização da posse de
arma de fogo e
munições, encontra respaldo nos princípios da prevenção e da precaução, essenciais ao controle social em matéria de segurança pública. A posse irregular, por si só, representa afronta à ordem jurídica e ao controle estatal, independentemente de demonstrar finalidade específica ou ligação a outros atos delitivos.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de incêndio e posse irregular de munições, impondo-lhe penas privativas de liberdade e multa. II. Questão em discussão (...) (
ii
) a configuração do delito de posse irregular de munições e sua autoria. III. Razões de decidir3. A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão do réu, laudos periciais e relatos de testemunhas (...).5.
O crime de posse irregular de munições é de perigo abstrato e não exige potencial ofensivo concreto.
(...) 6.
A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da prescindibilidade de resultado lesivo concreto nos crimes de perigo abstrato (STJ, HC 529.963/SP).
IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. (...) "2.
O crime de posse irregular de munições(art. 12 da Lei no 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando prova de lesão concreta ao bem jurídico tutelado
." (N.U 0007117-30.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025). Destacamos.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.POSSEIRREGULAR DEMUNIÇÃODE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO. MÉRITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) que condenou o apelante à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003. (...)

5. A conduta prevista no art. 12 da Lei no 10.826/2003 é formal, não exigindo comprovação de dolo específico ou perigo concreto. A posse de munições incompatíveis com os registros do genitor do recorrente, sem comprovação de origem lícita, caracteriza violação à legislação. 6
. Não foram apresentados elementos suficientes pela Defesa para afastar a tipicidade da conduta, especialmente considerando a ausência de justificativa plausível para a posse de munições
não vinculadas às armas registradas.

IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: (...) 2.
A posse irregular de munições configura crime de mera conduta, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou perigo concreto
." (...) (N.U 1009076-76.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) –
Destacamos.

Sendo assim, a versão defensiva não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Note-se que a defesa não apresentou qualquer contraprova concreta e incontroversa em sentido contrário ao da acusação, qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim, como dito linhas volvidas, se trata de crime de perigo abstrato, sendo que a simples posse dos materiais bélicos em desacordo com determinação legal caracteriza o crime, motivo pelo qual
não há como dar guarida ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem sobre
Izaias
.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de
arma de fogo e
munições e; tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar de forma inequívoca, a existência de provas no sentido de que
os objetos bélicos
encontrad
o
s na sua posse não lhe pertenciam. Todavia, assim não fez
, o que obsta o acolhimento do pedido conforme fundamentação supra.

3. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Quanto à alegação de atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, tal argumento não merece acolhida. Embora o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, tenha passado a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido,
desacompanhada do artefato bélico apto a deflagrá-la
, na hipótese dos autos tem-se a apreensão de sete munições, acompanhadas da arma de fogo, que, de acordo com o laudo pericial, estava apta para efetuar disparos.

Mais grave ainda é o fato de que, conforme relatado na representação policial, o apelante
supostamente
utilizou a arma para efetuar disparos contra terceiros, tendo inclusive
sido acusado de
atingi
r
uma pessoa, o que afasta por completo qualquer possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, destaca-se o julgado do STJ: "
Não se aplica o princípio da insignificância se, concomitante à apreensão de ínfima quantidade de munição, deu-se a apreensão de arma de fogo compatível com o cartucho, ambos aptos ao fim que se destinam
." (
AgRg
no HC n. 758.178/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para infração de menor potencial ofensivo. Contudo, tal pretensão não encontra amparo legal. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, possui pena máxima cominada em abstrato superior a 2 (dois) anos, não se enquadrando, portanto, no conceito de infração de menor potencial ofensivo estabelecido pelo artigo 61 da Lei no 9.099/95.

Ademais, a conduta praticada pelo apelante se
subsume
perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, não havendo qualquer fundamento legal para a pretendida desclassificação, especialmente considerando que o apelante efetivamente utilizou a arma para efetuar disparos contra terceiros, conforme relatado na representação policial.

Convém salientar que o crime de po
ss
e ilegal de arma de fogo ou de munição (tanto de uso permitido quanto de uso restrito) é considerado de mera conduta, o qual se configura com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.

Portanto, o simples fato de o agente possuir, portar, transportar ou ceder arma ou munição de uso permitido se mostra suficiente para a caracterização da
conduta elencada no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03.

Isso porque a mera posse ou porte de arma ou de munição, por seu potencial de lesividade, oferece risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, sendo prescindível que a conduta efetivamente exponha outra pessoa a risco. Nesse contexto, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo próprio tipo penal, não sendo necessário que se demonstre eventual perigo concreto para que o crime reste configurado.

5. DA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

O
apelante almeja a redução da pena intermediária, diante da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Todavia, tal situação não conduzirá à redução da reprimenda, na segunda fase do cálculo, pois a basilar foi fixada no menor patamar previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, em consonância com o verbete da Súmula n
.
231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Importante destacar que na data de 14-8-2024, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, os recursos especiais
ns
. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela manutenção do referido enunciado, rejeitando a proposta de sua revisão. Dessa forma, diante da existência de tese com eficácia vinculante, firmada com base nos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, necessária a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça no caso em apreço, devendo ser mantida a sanção fixada pelo juízo de primeiro grau.

6
. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena de advertência ou outra restritiva de direitos, como prestação de serviço à comunidade, verifica-se que o sentenciante já procedeu à substituição da pena corpórea aplicada por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de
02 (
dois
)

salários-mínimos
, sem, contudo, justificar ou considerar a situação de hipossuficiência do ape
n
ado, mesmo tendo-o isentado de pagamento das despesas processuais
e reparação de danos
.

Assim
, c
om a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
merece amparo
nesse ponto.

O artigo 44, § 2o, do Código Penal dispõe que "
n
a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
".

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal.

A respeito da finalidade da pena pecuniária, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
“tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido”
(
AgRg
no
AREsp
1377027/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2019).

Insta consignar que, c
om relação à reparação dos danos,
n
o caso
em comento, não houve condenação do apelante ao pagamento de indenização por reparação de danos pois não foi evidenciado nenhum prejuízo
concreto
, conforme se extrai da sentença:

“(...)
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

O artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais indicarem que a substituição seja suficiente.

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2o, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária de 02 (dois) salários-mínimos, nos termos do artigo 45, §1o, do CP
, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais.

(...)

REPARAÇÃO DOS DANOS

Consta da exordial
acusatória requerimento
formulado pelo
Ministério Público visando à fixação de indenização civil, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, em delitos como
o posse ilegal
de arma de fogo, cuja natureza é de perigo abstrato e cujo sujeito passivo é indeterminado, a configuração de dano moral coletivo exige demonstração concreta e inequívoca de que houve efetivo abalo à moralidade pública, em grau tal que justifique a imposição de reparação civil. A mera presunção de lesividade não é suficiente para fundamentar a condenação ao pagamento de indenização, sobretudo quando ausente prova robusta do prejuízo causado à coletividade.

É imprescindível, portanto, que a pretensão indenizatória observe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como seja instruída com elementos probatórios que evidenciem o dano alegado. A reparação civil, ainda que tenha caráter punitivo e pedagógico, não pode ser arbitrada de forma genérica ou simbólica, sob pena de violação ao devido processo legal.

Ademais, o artigo 387, inciso IV, do CPP exige, para a fixação do valor mínimo de indenização, o atendimento a requisitos específicos, tais como: a formulação de pedido expresso na denúncia, a indicação clara do montante pretendido e a realização de instrução probatória voltada à apuração dos danos, garantindo-se ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso em exame, embora tenha havido requerimento expresso do Ministério Público, não se verificou a indicação do valor pretendido,
tampouco a produção de prova específica apta a demonstrar o prejuízo concreto decorrente da conduta imputada ao réu.

Dessa forma, diante da ausência de elementos essenciais à fixação da reparação civil, e em estrita observância ao disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de condenar o réu ao pagamento da indenização pretendida pelo Parquet.
(...)” –
Destacamos.

Assim, vislumbr
o
desproporcionalidade na escolha feita pelo julgador (prestação pecuniária
estipulada em 02 (
dois
)
salários-mínimos
)
quando o apelante declarou receber o ganho mensal de R$ 1.
2
00,00 (um mil e
duz
entos reais)
– Id.
316837381
, razão por que merece reparo o decreto condenatório nesse ponto.

Sob outra ótica, a pena restritiva de direitos deve guardar certa proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como a existência de circunstâncias judiciais (CP, art. 59) desfavoráveis ao apenado, as quais inexistem no presente caso, sendo a pena fixada no mínimo legal.

Dessa forma acolho o pedido apenas para substituir
a pena restritiva
de direitos fixada na sentença (prestação pecuniária de dois salários-mínimos) por modalidade menos gravosa,
qual seja
, a prestação de serviços à comunidade
, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal
,
em tempo e modo
a ser
especificad
o
pelo Juízo da Execução Penal.

Convém ressaltar que a sanção imposta deve ensejar esforço legítimo do sentenciado, sendo incompatível com o sistema penal a exclusão do caráter coercitivo da reprimenda imposta.

Nesse sentido:

“O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras da acusada, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJMT, AP 1007468-44.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 8.5.2024).

No entanto
, em cenário de impossibilidade do apelante ao cumprimento das penas restritivas de direito, a questão deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, o qual avaliará as condições do condenado e determinará a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (TJMT, N.U 1001488-42.2020.8.11.0049, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
17/03/2025).

7. DA JUSTIÇA GRATUITA

N
o que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência do apelante, tem-se que o
juízo sentenciante já isentou o apelante do pagamento
das despesas processuais, vez que foi assistido pela Defensoria Pública
, restando o pedido prejudicado
.

No entanto, apenas
a título de
argumentação, devo pontuar que
referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento
processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal,
apenas para substituir
a pena restritiva de direitos fixada na sentença
para
prestação
de serviços à comunidade,
mantendo
inalterados os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025